Tribunal: TJPA
Processo: 0000123-44.2003.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000123-44.2003.8.14.0093

APELANTE: MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELADO: ODACI SARMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. ILEGALIDADE ATO DE EXONERAÇÃO NÃO PRECEDIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade do ato de exoneração da autora, reconhecendo-lhe a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, determinando a reintegração ao cargo de servente, com pagamento de todas as vantagens remuneratórias devidas desde o afastamento, acrescidas de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Justiça Estadual é competente para apreciar a controvérsia tendo em vista o vínculo jurídico existente na espécie; e (ii) se a autora preenche os requisitos para ser beneficiada pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo da autora com o município era de natureza jurídico-estatutária sendo competente esta Justiça Estadual conforme entendimento consolidado no STF (ADI 3.395). Preliminar quanto a competência da Justiça do Trabalho rejeitada.

4.

A apelada apresentou documentos - já referidos - a demonstrar que passou a prestar serviços à administração desde 01/03/1981, tendo migrado do quadro de pessoal do Município de Primavera para o Município de São João de Pirabas onde foi aprovada em concurso público.

5.

Ainda que eventualmente possa haver alguma dúvida sobre a relização ou não do mencionado certame, em razão da ausência de registro comprobatório junto ao TCM, todavia, não se pode negar que em momento anterior (01/03/1981) a apelada passou a prestar serviços à administração municipal cujo lapso temporal a insere dentro da regra prevista pelo art. 19 do ADCT e, assim, amparada pela estabilidade excepcional, por conseguinte revelando a ilegalidade de sua exoneração/dispensa, mormente porque não precedida de processo administrativo.

6.

Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário não tendo o réu/apelante se desincumbido do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

7.

Com efeito, a anulação do ato de exoneração, com a respectiva determinação de reintegração da servidora, tem como consequência a recomposição integral de seus direitos durante o período de afastamento, inclusive no que concerne ao aspecto remuneratório

8.

Destarte, a autora comprovou que prestava serviços à administração pública desde 1981, tendo migrado do quadro do Município de Primavera para São João de Pirabas, preenchendo o requisito temporal exigido pelo art. 19 do ADCT para aquisição da estabilidade excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível desprovida, sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT é aplicável ao servidor que, à data da promulgação da Constituição, contava com mais de cinco anos de serviço contínuo no município."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão Ordinária do Plenário Virtual, acordam os senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São João de Pirabas confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto desta Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA N° 0000123-44.2003.8.14.0093

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GILBERTO PEREIRA MAIA (OAB/PA 21.819)

APELADA: ODACI SARMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO: MAURO SÉRGIO DE ASSIS LOPES (OAB/PA 10.170)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

O Município de São João de Pirabas interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de declarar nulo o ato consubstanciado na Portaria nº 145/GPB/SJP, reconhecendo a estabilidade excepcional à parte autora, prevista no art. 19 do ADCT da CF/88, consequentemente determinou a reintegração ao cargo de Servente, assegurando a percepção de todas as vantagens remuneratórias, ademais condenou o requerido a pagar à autora a remuneração referente ao período de 04/01/2002 até a data que for reintegrada ao cargo, acrescidas de juros contados da citação e correção pelo INPC, e ainda, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Preliminarmente, afirmou que a apelada laborou sob o regime celetista e sendo nula a conversão automática para o regime estatutário, permanecendo a relação regida pela CLT, incumbe a Justiça do Trabalho processar e julgar a presente lide.

No mérito, em síntese, aduziu que a apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos para ser enquadrada na estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.

Finalizou, requerendo o conhecimento do apelo interposto, preliminarmente para reconhecer a incompetência absoluta desta Justiça Comum e, no mérito, reformar a sentença julgando improcedente o pedido da autora.

A apelada apresentou contrarrazões alegando a incompetência da Justiça Especializada para apreciar questões envolvendo vínculo administrativo (contratação temporária). No mais, aduziu ter sido contratada em 19/06/1981 e, assim, enquadrada na hipótese prevista no art. 19 do ADCT. Conclusivamente, pugnou pela manutenção da sentença com o desprovimento do apelo municipal.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

1. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEIÇÃO:

A apelada passou a prestar serviço ao Município de Primavera, na função de Servente, cujo vínculo precário tinha a previsão inicial a partir de 01/03 até 31/12/1981, conforme indicado na Portaria nº 153, de 19 de junho de 1981, do (ID 12201948 – Pág. 9).

Essa vinculação inicial foi renovada para um novo período, a saber: de 10/03 até 31/12/1982, consoante pode ser constatado pela Portaria nº 028, de 17 de setembro de 1982 (ID 12201948 – Pág. 10).

Do Município de Primavera, por força da Lei Estadual nº 5.453, de 10 de maio de 1988, restou implementado o desmembramento passando a existir de forma autônoma o Município de São João de Pirabas.

Segundo consignado na certidão exarada pela chefia do respectivo Setor de Pessoal, a apelada foi transferida para o então recém criado Município de São João de Pirabas (ID 12201948 – Pág. 8).

A apelada juntou aos autos certidão exarada (03/11/1992) pelo então Prefeito Municipal de São João de Pirabas, Senhor Raimundo Barroso Cordeiro, e pelo então Secretário de Administração, Senhor João Batista da Silva,
mencionando que a mesma prestou Concurso Público
(ID 12201948 – Pág. 11).

Além disso, a apelada apresentou cópia de sua CTPS, nela contendo anotação, registrada pelo então prefeito Municipal de São João de Pirabas (Senhor Raimundo Barroso Cordeiro), consignando que, a partir de 31/05/1991,
passou a ser servidora estatutária daquela municipalidade
(ID 12201948 – Pág. 7).

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395 excluiu da expressão “relação de trabalho”, prevista no art. 114, I da Constituição da República, os vínculos de natureza jurídico-estatutária, confira-se:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2.
A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores
.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Dessa forma, considerando que se trata na espécie de
vínculo de natureza jurídico – administrativo
, seja por força do concurso público ao qual a apelada se submeteu e fora aprovada ou pelas contratações temporárias por prazo determinado, posteriormente firmadas com o ente público – Contrato Administrativo nº 176/2002 (ID 12201948 – Págs. 13/14) – é absolutamente evidente a competência desta Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência absoluta.

2. MÉRITO:

Diz o art. 19 do ADCT, verbis:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

No presente caso, a apelada apresentou documentos - já referidos - a demonstrar que passou a prestar serviços à administração desde 01/03/1981, tendo migrado do quadro de pessoal do Município de Primavera para o Município de São João de Pirabas onde foi aprovada em concurso público.

Ainda que eventualmente possa haver alguma dúvida sobre a relização ou não do mencionado certame, em razão da ausência de registro comprobatório junto ao TCM (ID 12201949 – Pág. 16), se é que essa certidão fez de fato alusão ao retrocidado certame, todavia, não se pode negar que em momento anterior (01/03/1981) a apelada passou a prestar serviços à administração municipal cujo lapso temporal a insere dentro da regra prevista pelo art. 19 do ADCT e, assim, amparada pela estabilidade excepcional, por conseguinte revelando a ilegalidade de sua exoneração/dispensa, mormente porque não precedida de processo administrativo.

Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário não tendo o réu/apelante se desincumbido do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

Com efeito, a anulação do ato de exoneração, com a respectiva determinação de reintegração da servidora, tem como consequência a recomposição integral de seus direitos durante o período de afastamento, inclusive no que concerne ao aspecto remuneratório senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTITUTIO IN INTEGRUM. PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRECEDENTES
. DEMORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. TORPEZA DA PARTE. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme em que a anulação de exoneração, com a respectiva reintegração do servidor público, tem como conseqüência lógica, em respeito ao princípio restitutio in integrum, a recomposição integral dos direitos do servidor durante o período em que ficou afastado, entendimento este também aplicável no ressarcimento do prejuízo referente à remuneração que teria auferido o servidor aprovado em concurso público, se houvesse sido nomeado no momento próprio, ou, ainda, se não houvesse sido indevidamente anulado o certame
.

2. Decorrendo do mecanismo da Justiça a demora, não há falar em torpeza qualquer, tampouco em se dever à parte a delonga na solução do litígio.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AgRg no REsp n. 826.829/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 27/11/2007, DJe de 17/3/2008.)

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DEVE OCORRER EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Antônio de Sousa Camelo, em que pleiteia a reintegração ao cargo do qual alega ter sido irregularmente exonerado, bem como o pagamento das remunerações devidas no período de afastamento. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.

II -
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa
.

Ademais, é pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Neste sentido: REsp 1685839/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017; AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014 e RMS 24.091/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 28/03/2011. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento em repercussão geral no RE 594296, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral, DJe-030 Divulg 10-02-2012 Public 13-02-2012.

III - Também, não há que falar violação da Lei Complementar n. 101/2000, uma vez que o fundamento acima mencionado, exoneração de servidor concursado oportunização do contraditório e ampla defesa, é suficiente para manter o julgado recorrido hígido.

IV -
No mais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a reintegração de Servidor Público que decorre da ilegalidade de demissão, implica na sua anulação e no conseqüente pagamento dos reflexos financeiros correlatos
. Confira-se: AgInt no REsp 1699141/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018 e AgRg no AREsp 274.826/PI, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013. Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

V - Ademais, a interpretação de dispositivos legais que exigem o reexame dos elementos fático-probatórios não é viável em sede de recurso especial, em vista do óbice contido no enunciado n. 7 (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) da Súmula do STJ.

VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.376.977/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Por fim, mas não menos importante, o apelante alegou que a passagem da apelada do regime celetista para o estatitário seria nula segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.150/RS.

Nessa ação direta a Suprema Corte apreciou dispositivos da Lei Estadual nº 10.098/1994 do Rio Grande do Sul, que permitiu o aproveitamento de servidores não concursados em cargo para cuja investidura a Constituição da República exige aprovação em concurso público.

O caso concreto, entretanto, versa sob hipótese diversa, visto que a apelada prestou concurso público, razão pela qual o precedente não deve ser aplicado por ausência de perfeita subsunção fática.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego
provimento ao recurso de apelação voluntário, ademais confirmo a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024